Tribunal: STF
Processo: ARE 1306023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ART. 37, XI E §12 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 33, §7º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI Nº 13.752/2018. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TETO REMUNERATÓRIO. RESOLUÇÃO Nº. 05/2018, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, 5°, II, 18, 25, 37, “caput”, incisos X e XI e §12, 39, § 4º, 61, §1°, II, “a”, e 93, V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A remuneração dos servidores é dotada de natureza alimentar, de modo que possui preferência em face das demais despesas do Estado. Quanto ao teto remuneratório estadual, a previsão de um limite único encontra-se no art. 33, §8º da Constituição Estadual:
    (...)
    Em síntese, a Lei Federal nº. 13.752/2018 concedeu reajuste de 16,38% nos subsídios dos Ministros do STF. No âmbito estadual, a Resolução nº. 05/2018 atualizou o subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para R$ 35.462,22, a partir de janeiro de 2019.
    Assim, ao contrário do asseverado pelo recorrente, está-se diante da determinação legal à observância ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, detendo eficácia normativa a Resolução nº. 05/2018, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, motivo pelo qual deve ser observada.
    Não há, assim, que se falar em violação ao devido processo legislativo, sendo inexistente, no caso em tela, impedimentos jurídicos para seu efetivo cumprimento." 
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente